Tribunal: TJMT
Processo: 1017651-68.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017651-68.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINALVA MEDINA - CPF: 452.074.101-72 (RECORRENTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1017651-68.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

MARINALVA MEDINA

Recorrido(s):

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RODOVIA PEDAGIADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre acidente de trânsito em rodovia pedagiada, em que a Recorrente busca ser ressarcida pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência do fatídico.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo quanto à improcedência da demanda.

Ora, a autora juntou boletim de ocorrências em que aponta que “...trafegava na faixa de trânsito do sentido Sorriso/MT – Sinop/MT, quando perdeu o controle do veículo vindo a ocupar a faixa contrária e consequentemente saindo do leito carroçável do outro lado da pista”.

Veja-se, muito embora aponte sobre os aspectos do local a condição da pista com buraco, não vincula o acidente a tal particularidade. Pelo contrário, restou por concluída na ocorrência registrada que “o fator principal do acidente foi a falta de atenção à condução do condutor”, o que se traduz em clara culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade da Recorrida sobre os danos causados pelo sinistro.

Saliento, não há prova nos autos de que eventual buraco na pista tenha sido determinante ou mesmo que tenha contribuído para o evento danoso, sendo a improcedência medida a ser mantida no presente caso.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, § § 2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022